Tribunal: STF
Processo: Rcl 80743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.0017, por alegado descumprimento do julgado nas ADPF nºs 324 e 501, nas ADI nºs 3.961 e 5.625, nas ADC nºs 48 e 66 e no RE nº 606.003 ( vinculado ao Tema nº 550 da Repercussão Geral), bem como desrespeito ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Coopercitrus narra que, nos autos em referência, 



    “a última decisão de mérito foi proferida pelo E. Tribunal da 15ª Região, apreciando o recurso ordinário apresentado pelo reclamante. 



    Houve interposição de Recurso de Revista, cuja tramitação foi obstada pelo Presidente do E. Regional, sendo interposto Agravo de Instrumento visando o destrancamento daquela espécie recursal, que também foi obstado pelo relator no âmbito do TST, com posterior interposição de Agravo Interno. 



    Atualmente o Recurso empresarial está concluso para análise do Agravo Interno pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, inexistindo trânsito em julgado quanto à matéria” (e-doc. 1, p. 2).



    A parte reclamante afirma que a decisão reclamada acolheu o pedido formulado por Silvio Luiz da Silva (ora beneficiário), reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e condenando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Coopercitrus pondera, entretanto, que 



    “apresentou todos os documentos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes, em especial o distrato com quitação da média de 1/12 por ano de trabalho nos moldes do art. 27, ‘j’, da Lei 4886/65. 



    É importante ressaltar que o referido contrato foi firmado com amparo no art. 579 e seguintes do Código Civil e na forma da Lei n. 4.886/1965, que em nenhuma hipótese geram qualquer tipo de vínculo de emprego. 



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, com os requisitos de forma e modo exigidos pela Lei n. 4.886/1965, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do beneficiário, para a prestação de serviços na condição de ‘Representante Comercial’, com absoluta autonomia” (e-doc. 1, p. 3).



    Aduz, também, que Silvio Luiz da Silva seria profissional liberal “conhecedor da legislação aplicável ao seu contrato prestação de serviços, [tendo auferido] rendimento – Retribuição Pactuada – em valores elevados, ou seja, superior ao que recebe um profissional com a mesma formação acadêmica na condição de mero ‘empregado’”, bem como que não se verificou “vício de consentimento” no contrato pactuado.



    Coopercitrus sustenta que a solução do caso concreto vai de encontro a entendimento de observância obrigatória do STF firmado nas ações paradigmas



    “ao considerar ser a Justiça do Trabalho competente para o exame da questão relativa à relação jurídica entre representante e representada comerciais, bem como estarem presentes os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, os quais imputaram à ora reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato de representante comercial autônomo” (e-doc. 1, p. 7).



    Defende, ainda, que a autoridade reclamada deixou de aplicar a Lei nº 4.886/65 sem observar a regra do art. 97 da Constituição Federal, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Coopercitrus sustenta que



    “[t]ambém houve desrespeito ao decidido na ADPF nº 501, na qual esse Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de determinada norma legal (no caso, a CLT) para situações nela não previstas (no caso, a relação jurídica entre representante e representada comerciais)” (e-doc. 1, p. 10).



    A reclamante faz sucessivos pedidos na peça vestibular, de entre eles que seja julgada procedente a reclamação “para cassar as decisões proferidas pela Justiça trabalhista nos autos do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.0017, com declaração de sua incompetência, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum” (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que, na peça vestibular do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.0017 (eDoc. 4), Silvio Luiz da Silva aduz vício na relação jurídica de trabalho estabelecida com a Coopercitrus, aduzindo que, em abril de 2002, teria sido compelido a “constituir uma empresa de representação comercial”, alterando o vínculo que antes era desenvolvido através de uma cooperativa, também alegadamente fraudulenta.



    No voto condutor do acórdão reclamado, a controvérsia em torno da regularidade da relação jurídica de representação comercial disciplinada na Lei nº 4.886/65 foi assim enfrentada:



    “Da relação havida entre as partes 



    A inicial noticia que o autor foi contratado pela primeira ré (COTRAM) em 11/1/1995 para trabalhar como vendedor e assistente técnico em benefício da segunda reclamada (COOPERCITRUS), por meio de cooperativa de trabalho fraudulenta inicialmente e mediante a constituição de empresa de representação comercial a partir de abril de 2012 (fls. 04-15). 



    A defesa, por seu turno, negou o vínculo empregatício e aduziu a validade da relação mantida entre as partes, ou seja, de cooperado da primeira ré (fls. 929-939) e representante comercial em relação à segunda (fls. 1281-1318). 



    O conjunto probatório produzido denota a existência de fraude na relação havida entre as partes. 



    Na verdadeira cooperativa o sócio cooperado apresenta uma dupla condição, além de prestar serviços é beneficiário direto dos serviços realizados pela entidade. 



    A par desse tema, discorre a Professora e Juíza Alice Monteiro de Barros em sua obra Curso de Direito do Trabalho, 2ª edição, 2006, Editora LTr, pág. 389, a saber:



    ‘No exame dos casos concretos, deve-se atentar para a independência e autonomia do cooperado, a qual pressupõe liberdade na execução dos serviços com obediência apenas às diretrizes gerais da cooperativa. Quando a própria natureza do trabalho prestado exigir fiscalização durante a sua realização, essa circunstância descaracteriza o requisito da autonomia e indica que a intermediação tinha como finalidade única possibilitar que a empregadora se furtasse ao pagamento de encargos trabalhistas (...)’



    Já a representação comercial é regulada pela Lei 4.886, de 9/12/65, com alterações posteriores da Lei 8.420, de 8/5/92, e para a caracterização da figura do representante comercial devem estar presentes a não eventualidade do serviço, a mediação na realização do negócio, a autonomia da atividade do agente e principalmente a inexistência de subordinação jurídica. 



    A hipótese em tela situa-se na chamada "zona grise", isto é, zona cinzenta ou fronteiriça habitada por trabalhadores que poderão ser enquadrados como empregados ou autônomos, isso porque tanto o vendedor empregado quanto o representante comercial autônomo exercem funções análogas de forma habitual e a título oneroso. Nesta situação, o maior traço distintivo entre ambos está na subordinação jurídica, presente no primeiro e ausente no segundo. 



    Não se olvida que a aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego acarreta presunção favorável ao obreiro e à sua versão dos fatos, como leciona Mauricio Godinho Delgado em seu Curso de direito do trabalho, 11ª ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 1120: 



    (...)



    Na hipótese vertente, a primeira testemunha autoral, gerente da segunda ré durante o período de 1995 a 2013, revelou que todos os dias os vendedores passavam na loja para receberem orientações quanto a preços de produtos a fim de que alcançassem a concorrência, havendo reuniões acerca de metas, cursos e planejamentos. Afirmou que o vendedor auxiliava o cooperado a respeito da necessidade específica da cultura. Deixou claro que somente eram admitidos como vendedores da COOPERCITRUS os vendedores encaminhados pela primeira ré (COTRAM). Disse que em 2002, por imposição da segunda acionada, apenas atuariam vendedores que instituíssem pessoa jurídica de representação comercial, ocasião em que não houve qualquer alteração nas atividades cotidianas dos vendedores. Confirmou que o autor comparecia na loja todos os dias na parte da manhã, assim como o percebimento de ajuda de custo por quilometragem. Ainda, declarou que não teve qualquer alteração nos relatórios de visitas a clientes durante o trabalho como PJ e como vendedor autônomo, e que o demandante efetuava a venda de produtos exclusivos da reclamada. Relatou a participação dos vendedores em reuniões onde eram informados quanto às metas e recebiam comunicados impressos sobre as mesmas. Esclareceu, ademais, que o acionante fazia relatório mensal das visitas e que não houve alteração no relatório quando alterada a prestação de serviços para PJ, constando no referido documento data de visita, discriminação do cooperado e das atividades realizadas, ao passo que as ausências em reuniões ou cursos, ministrados por fornecedores, tinham que ser justificadas tanto pelo vendedor como pelo representante. Ao final, afirmou que o reclamante tinha curso de cargas perigosas para transportar pequenas entregas (fls. 1815-1816). A segunda, por sua vez, corroborou a afirmação que não houve qualquer alteração no desenvolvimento das atividades, a necessidade de ter inscrição como PJ para efetuar vendas para a segunda ré e o recebimento de ajuda de custo. Declarou, por derradeiro, que encontrava o autor todos os dias no estabelecimento da ré e que todos os vendedores se encontravam na loja no período da manhã (fl. 1816). 



    Os depoimentos das testemunhas patronais, por outro lado, não se prestam ao fim pretendido, haja vista que a primeira nunca trabalhou com o demandante (fl. 1816-verso), enquanto àquela ouvida por carta precatória se ativou com ele apenas indiretamente, de modo que não presenciava a rotina vivenciada pelo trabalhador (fl. 1831). 



    Além disso, os documentos de fls. 868 e seguintes demonstram que o autor representou a segunda ré perante diversos órgãos. Neste contexto e diante da fraude constatada, o fato de o reclamante ter empresa constituída, por si só, não afasta a relação de emprego.



    Portanto, reforma-se a r. sentença recorrida para declarar a existência do vínculo empregatício com a segunda reclamada no período de 11/1/1995 a 22/4/2013, datas estas confirmadas na defesa (fl. 1276), na função de técnico agrícola e vendedor e determinar a respectiva anotação na CTPS” (Grifei - edoc. 1, p. 4-6).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido i) de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e ii) da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Ainda considerando se tratar de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65), entendo que especificamente esse caso é excepcionado na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:



    “Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92) 




    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.0017, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente